Tribunal: STF
Processo: Rcl 45892
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Magic Games Empreendimentos Comerciais Ltda. contra despacho exarado pelo Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, nos autos do Processo nº 0010261-44.2018.5.15.0133, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADPF nº 381/DF.
    A parte reclamante alega que, na origem, é demandado por ex-empregado ao pagamento de horas extras e seus reflexos pelo desempenho da função de “motorista rodoviário de carga (carreteiro)”; estando sua defesa pautada no art. 62, I, da CLT e na clausula 36ª e parágrafo 1º e 2º e clausula 37ª e parágrafos da convenção coletiva de trabalho (CCT-2016-2017).
    Aduz, ainda, que “na mesma CCT [...] havia previsão do pagamento de horas extras fixas em 60 horas extras mensais, o que era cumprido pela Requerente no contrato de trabalho do Reclamante”.
    Sustenta que a designação da data de 23/2/2021 para realização de audiência de instrução do Processo nº 0010261-44.2018.5.15.0133 desrespeita a eficácia da decisão cautelar proferida na ADPF nº 381/DF, pois a ordem de suspensão nacional de processos exarada no paradigma incide “ independentemente do estágio processual em que se encontram”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0010261-44.2018.5.15.0133 e, ao final, ue seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se a suspensão do processo na origem “até o julgamento do mérito do ARE 1.121.633 (Tema 1.046 em Repercussão Geral) ou da ADPF 381”.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma na presente reclamação a ordem exarada pelo Ministro Gilmar Mendes na ADPF nº 381/DF-MC, no sentido do sobrestamento nacional de processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, “inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”.
    Dos documentos juntados aos autos, verifico que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito pelas seguintes razões:
    “Considerando a existência de outras matérias de prova que independem da decisão do C. STF, relacionadas ao contrato que iniciou em 05/01/2016, sendo que o transcurso do tempo até a decisão final do C. STF pode prejudicar a instrução probatória, fica indeferido o pedido imediato de sobrestamento do feito, e por conseguinte, mantenho a audiência designada e, caso seja necessário, o processo ficará sobrestado até decisão definitiva após a instrução.” (eDoc. 10, p. 4, grifo nosso)
    No atual estágio do Processo nº 0010261-44.2018.5.15.0133, concluo pela ausência de ato suficiente a demonstrar desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade deste STF, porquanto determinada tão somente a realização de atos de instrução, valendo-se a parte reclamante da presente ação constitucional com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional, vide:
    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 
    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente